Tribunal: TJDFT
Processo: 0737217-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737217-98.2022.8.07.0000 RECORRENTE: GABRIELLE SILVA LOPES RECORRIDA: NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO QUE POSTERGA O EXAME DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PARA DEPOIS DA CONTESTAÇÃO. I - No pronunciamento judicial impugnado, o MM. Juiz não analisou o pedido de tutela provisória de urgência, apenas postergou o seu exame para depois da apresentação da contestação. Além da ausência de conteúdo decisório, o agravo de instrumento é recurso de cognição limitada, apenas ao que foi objeto de exame no pronunciamento judicial impugnado. Logo, o exame do pedido de tutela provisória de urgência pelo Tribunal configuraria inequívoca supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Mantida a decisão de não conhecimento do agravo de instrumento. II – Agravo interno desprovido. A recorrente sustenta ter o acórdão recorrido contrariado os artigos 5o, inciso XXXV, e 196, ambos da Constituição Federal, 300, e 1.015, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, porque, em virtude da inafastabilidade da prestação jurisdicional, a postergação do exame da tutela de urgência equivale ao seu indeferimento, o que torna cabível a interposição de agravo de instrumento visando ao deferimento da antecipação de tutela para restabelecer e manter o plano de saúde contratado com a recorrida. Nesse sentido, suscita divergência jurisprudencial com a mera reprodução de ementa de julgado do TJRS. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da justiça gratuita. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às apontadas afrontas aos artigos 5o, inciso XXXV, e 196, ambos da CF (AgInt no AREsp n. 2.047.546/MG, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 13/3/2023), por não se enquadrarem no conceito de lei federal. Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade aos artigos 300, e 1.015, inciso I, ambos do CPC, pois a eminente Desembargadora Relatora não conheceu do agravo de instrumento pelos seguintes motivos (ID 43486644 –Pág. 5), verbis: Ocorre que, do teor do pronunciamento judicial impugnado, é patente que o MM. Juiz não analisou o pedido de tutela provisória de urgência, apenas postergou o seu exame para depois da apresentação da contestação. Aliás, referido pronunciamento, em verdade, nem mesmo possui cunho decisório, pois o MM. Juiz nada expôs sobre os requisitos legais para a concessão da medida postulada, apenas adiou a sua análise para momento processual posterior. Desse modo, vedado ao Tribunal analisar, neste recurso e no presente estágio processual, o pedido de tutela provisória de urgência, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição. Somente depois de o MM. Juiz analisar o pleito, em conformidade com as alegações deduzidas e dos dispositivos legais aplicáveis, para deferi-lo ou indeferi-lo, é que nascerá para a parte, se o caso, o interesse para recorrer da decisão. Acrescente-se que, embora a agravante-autora afirme que o adiamento da análise do pedido de tutela provisória de urgência seja equivalente ao indeferimento do pleito, a argumentação não ampara a sua pretensão, pois o agravo de instrumento é recurso de cognição limitada, apenas ao que foi objeto de exame no pronunciamento judicial impugnado. Logo, o exame pelo Tribunal, na presente sede, se estariam presentes ou não os requisitos do art. 300, caput, do CPC, configuraria, como dito, inequívoca supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Desse modo, as razões deduzidas pela agravante-autora não infirmam os fundamentos expostos na decisão agravada para não conhecer do agravo de instrumento. Fácil perceber, portanto, que as razões do apelo especial estão totalmente dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido. Nessas circunstâncias, a Corte Superior autoriza a imposição das barreiras ditadas pelos verbetes sumulares 283 e 284, ambos do STF, por analogia (AgInt no AREsp n. 1.797.792/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). O dissenso pretoriano, por sua vez, não merece transitar por 2 (dois) motivos: a) incidência dos verbetes 283 e 284, ambos do STF (AgInt no REsp n. 1.985.686/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 28/3/2023); b) não realização do cotejo analítico (AgInt nos EAREsp n. 2.029.703/BA, relatora Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em 7/3/2023, DJe de 15/3/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015